Tribunal: STF
Processo: HC 186289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS: SEGUIMENTO NEGADO. PENDÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL. REQUERIMENTO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO.
    1. Em 28.5.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Eduardo Faes Eberhardt e outros, em benefício de Beatriz Rebello Lima, contra despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual indeferido requerimento de retirada da pauta virtual do AgRg no RtPaut no RtPaut nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.380.448. Tem-se na ementa da decisão agravada:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE PROCESSO. IRRECORRIBILIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO OU LESIVO ÀS PARTES. PRECEDENTES. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO A PROCESSO NA FASE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    2. Interposto agravo regimental pela defesa, foi encaminhado o processo à Procuradoria-Geral da República em 12.6.2020.
    3. Em 18.3.2020, a agravante peticiona no processo (Petição/STF n. 45.734/2020) noticiando a “iminência do trânsito em julgado” da ação penal e citando o “Enunciado 98, exarado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, aprovado na 182ª Sessão Virtual em 25/05/2020”, que, no entender da defesa, “confirma o direito de BEATRIZ REBELLO LIMA ao acordo de não persecução penal, uma vez que a ação penal movida contra a requerente não tenha transitado em julgado”. Nessa linha, requer:
    “a) A CONCEÇÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS [considerando ato normativo superveniente e aplicável de ofício ao caso concreto - Enunciado nº 98 da 2ª CCR do Ministério Público Federal] para o fim de suspender a marcha processual perante o Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos do processo nº 001/2.16.0028571-4 ao Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul para o regular trâmite do acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, § 14 do CPP, impedindo-se o trânsito em julgado da ação penal - até julgamento definitivo do presente remédio constitucional; b) o conhecimento e o regular processamento do presente writ, para conceder da ordem de habeas corpus definitiva para declarar a nulidade da decisão coatora — correspondente ao agravo regimental no pedido de retirada de pauta proferido pela Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça — e de todos os atos subsequentes, em virtude do evidente constrangimento legal que incide em prejuízo à requerente, com ocorrência de violação ao art. 5º, inc. XXXV, LIII, LIV e LV, e ao art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal” (sic).
    Em 19.6.2020, a defesa ingressou com novo requerimento (Petição/STF n. 45.899/2020) asseverando que, “em complemento a petição de n° 45734, protocolada em 18.06.2020, noticia-se a negativa de jurisdição por parte do Superior Tribunal de Justiça, que desentranhou recurso protocolado pela defesa, conforme se observa na movimentação processual do AREsp 1.380.448/RS”. Pede, assim, “a imediata CONCEÇÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para o fim de suspender a marcha processual perante o Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos do processo nº 001/2.16.0028571-4 ao Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul para o regular trâmite do acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, § 14 do CPP, impedindo-se o trânsito em julgado da ação penal - até julgamento definitivo do presente remédio constitucional”(sic).
    Em 19.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:
    “Processo penal. Agravo regimental em habeas corpus. Pleito que busca a concessão da ordem. 1. O agravante não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impede seu conhecimento (CPC, art. 1.021, §1º). 2. A pretensão do agravante é contrária à jurisprudência pacífica nessa Corte. 3. Pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo regimental”.
    Ao analisar a pretensão objeto desta impetração, na decisão proferida em 28.5.2020 se demonstrou, citando-se diversos precedentes, que o ato impugnado não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à irrecorribilidade do despacho pelo qual se indefere requerimento de retirada de pauta de processo por se cuidar de despacho de mero expediente. 
    Assentou-se não se verificar constrangimento ilegal no ato impugnado quando se aponta que, “além de não ser o acordo de não persecução penal um direito subjetivo do réu, o presente processo já ultrapassou a fase de análise dos fatos e provas (primeira e segunda instâncias), já tendo sido até mesmo julgado o agravo em recurso especial submetido a exame desta Corte Superior (que não ultrapassou sequer a admissibilidade recursal). O recurso extraordinário interposto na sequência já teve, por isso mesmo, o seguimento negado por esta Vice-Presidência, o que apenas pende de confirmação pela Corte Especial na sessão virtual que teve início em 6.5.2020 com término previsto para 12.5.2020”. 
    Asseverou-se expressamente que, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, “o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal”, não se tratando, à semelhança da suspensão condicional do processo, de direito subjetivo do acusado, mas dever-poder do Ministério Público, titular da ação penal, ao qual cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação daquele instituto, desde que fundamentadamente (HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.4.2016; de HC n. 84.352, Relator o Ministro Ayres Britto; DJ de 23.6.2006; HC n. 83.458, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6.2.2003; HC nº 101.369/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.11.11, entre outros). 
    Com amparo na terminologia do instituto (na qual se tem “acordo” de não persecução penal), consignou-se não haver ilegalidade no despacho impugnado quando, por acréscimo, assentou óbice formal de aplicação do benefício a processo que tenha percorrido todas as instâncias processuais. O processo está em fase de formação do trânsito em julgado da condenação, após a rejeição, em 12.5.2020, dos embargos declaratórios opostos contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Citando-se precedente deste Supremo Tribunal nesse sentido.
    Na oportunidade, busca-se inviável providência cautelar e precária de sobrestamento do trânsito em julgado do processo, reiterando-se fundamentos já analisados e refutados quando da análise do mérito desta impetração, cuja motivação foi reforçada na manifestação do Ministério Público Federal, com atuação neste Supremo Federal, a quem competiria eventual proposta de acordo.
    Pelo exposto, com base nos fundamentos adotados pela decisão de 28.5.2020, corroborados no parecer da Procuradoria-Geral da República, indefiro a medida liminar requerida nas Petições ns. 45.734/2020 e 45.899/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora